Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DA NULIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória proposta para desconstituição de sentença homologatória de reconhecimento de união estável post mortem. O juízo de primeiro grau entendeu que a questão deveria ser veiculada por meio de ação rescisória, de competência originária do Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a nulidade da sentença homologatória; e (ii) analisar a ocorrência de erro de procedimento na extinção prematura do feito, diante do cabimento da ação anulatória para desconstituir sentença meramente homologatória.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente que a autora demonstre, na petição inicial, a existência de interesse jurídico na demanda, o que se verifica no caso, diante dos reflexos patrimoniais em eventual partilha de bens.
4. A sentença impugnada possui natureza meramente homologatória, não adentrando o mérito do negócio jurídico subjacente, o que afasta a possibilidade de rescisão via ação rescisória, conforme previsão expressa do art. 966, § 4o, do CPC.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça reconhece que atos homologatórios estão sujeitos a ação anulatória, e não a ação rescisória, de modo que a extinção prematura do feito violou os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da cooperação e da celeridade processual.
6. A ausência de oportunidade para a parte se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita caracteriza afronta ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.
7. O retorno dos autos à origem se impõe para viabilizar o regular processamento da ação anulatória, sendo inaplicável a teoria da causa madura, pois a análise da simulação da união estável demanda instrução probatória.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação anulatória.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 10, 330, I, 485, I, 966, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.022/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.965.184/CE, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022; TJDFT, Acórdão 1751095, 0714319-91.2022.8.07.0000, rel. Des. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, julgado em 04/09/2023; TJDFT, Acórdão 1808538, 0736446-86.2023.8.07.0000, rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, julgado em 05/02/2024.